Tribunal: STF
Processo: ARE 1574297
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 9, fls. 2-3):



    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI 14.365/22. MAIS BENÉFICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. RETROATIVIDADE DA LEI. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei 7.210/84 e do enunciado de Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei posterior mais benéfica. 



    2. A Lei 14.365/22 não possui o condão de implicar em nulidade da condenação, por tratar-se de norma de natureza processual e disciplinar, que estabelece a competência do Conselho Federal da OAB, para analisar e se pronunciar sobre os temas nela elencados. 



    3. Admitir que § 16 do artigo 7º da Lei 8.906/94 - Estatuto do Advogado (alterado pela Lei 14.365/22) prevê a nulidade de um ato judicial, como uma sentença ou um acórdão, seria aceitar a indevida e inconstitucional interferência de uma autarquia em regime especial, como é a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, nas decisões do Poder Judiciário, cujos membros se regem, dentre outros, pelo princípio da independência funcional. 



    4. Ainda que houvesse manifestação por parte do órgão competente da Ordem dos Advogados do Brasil quanto aos contratos, nenhuma ingerência, em regra, seria devida no âmbito da ação penal que culminou com a sentença condenatória, tendo em vista a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que a decisão de uma não tem, necessariamente, o condão de interferir na outra. 



    5. Recurso desprovido.



    Cuida-se na origem de Agravo em Execução Penal interposto por ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS referente ao processo de execução nº 0403457-26.2021.8.07.0015, no qual o TJDFT negou provimento ao pleito recursal, ao fundamento de que a Lei 14.365/2022 não implica em anulação da condenação nos autos nº 0042977-28.2006.8.07.0001 (Doc. 9).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJDFT violou os princípios “da separação dos poderes e da retroaividade benéica”, previstos nos arts. 2º e 5º, XL, da Constituição Federal (Doc. 21).



    Nas razões recursais, afirma que “as normas contidas no art. 2º da nova Lei n. 14.365/2022 possuem expressos comandos de aplicação em todas as áreas de responsabilização, de disciplina do exercício da pretensão punitiva do Estado e de decretação de nulidade pela inobservância, revelando conteúdo misto, exato no ponto em que a pretensão punitiva interfere no status libertais do indivíduo, de modo que há de ser abrangida pelo contido no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal” (Doc. 21, fl. 14).



    Assevera que “[a] aplicação retroativa dos §§ 14, 15 e 16 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, acrescidos pelo art. 2º da nova e referida Lei Federal n. 14.365/2022, se dá por força e mérito da própria Coinstituição Federal (inciso XL do art. 5º) e é impositiva, não representando interferência na atuação do Poder Judiciário, cuja independência e autonomia está preservada pelo princípio da separação dos Poderes da República. A premissa, contudo, revela que a recusa em reconhecer aplicação retroativa de lei posterior e benéfica sob o argumento de que haveria interferência na atuação do Poder Judiciário, ademais de implicar ofensa ao inciso XL do art. 5º da Coinstituição Federal, também revela agressão inversa ao princípio da separação dos Poderes da República, tratado no art. 2º do texto constitucional”(Doc. 21, fl. 17).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “de modo a que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecidas e decretadas a incidência e a aplicação retroativas das normas conidas nos §§ 14, 15 e 16 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, acrescidos pelo art. 2º da nova Lei n. 14.365/2022 (DOU de 03/06/2022), em qualquer área de responsabilização, por mérito e força do inciso XL do art. 5º da Constituição Federal, decretando-se a nulidade da sentença condenatória outrora prolatada os autos do Processo Físico n. 2006.01.1.133094- 2, convertido no PJe n. 0042977-28.2006.8.07.0001” (Doc. 21, fl. 27).



    O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contrarrazões, manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso (Doc. 24).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso sob os fundamentos de que (a) a eventual ofensa reflexa ao texto constitucional não basta para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária e (b) incide as Súmulas 279 e 282 desta SUPREMA CORTE (Doc. 26).



    No Agravo, o recorrente refuta os referidos óbices processuais (Doc. 32).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 19), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 26). Houve, então, a interposição de Agravo (Doc. 30), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 72). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 83), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 130).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 5-7):



    PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL 



    Sabe-se da obrigatoriedade de se lançar preliminar de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em sede de recurso extraordinário, conforme exigência dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 1.035 do NCPC 2015. 



    Afirme-se que o caso objeto do presente apelo raro é apropriado para ser decidido pela Augusta Corte, havendo remédio próprio para solução da demanda, de maneira que sua atuação não será inócua. 



    Lado outro, tem-se disputa real e não abstrata, interesse de agir da parte recorrente e concreto prejuízo, com dano direto e pessoal, acaso não apreciadas e julgadas as teses propostas na petição de recurso extraordinário. 



    Outro prisma, a questão encontra-se madura para julgamento, não havendo falar em apreciação prematura ou abstrata, e muito menos em questão tardia, posto que o julgamento produzirá efeitos benéficos para o recorrente.



    O presente recurso atende à exigência constitucional de existência de preliminar de repercussão geral, pois, ao impugnar decisão contrária à Constituição Federal, demonstra relevância do ponto de vista jurídico, político e social, os quais ultrapassam os interesses subjetivos da causa, na medida em que o tema afeta o bem mais precioso da existência humana, qual seja, a liberdade de ir e vir, e afeta os limites de atuação dos Poderes da República.



    A interpretação ofertada pelo d. acórdão recorrido agride o sentido e o querer do Constituinte Originário quando assentou a retroatividade benéfica sem qualquer limitação ou exigência (inciso XL do art. 5º da CF). Daí dizer que o tema possui nítida repercussão geral.



    Veja-se que a jurisprudência deste eg. STF está consolidada no sentido de que o inciso XL do art. 5º da Constituição Federal, que veicula o princípio da retroatividade benéfica, se impõe por força da própria Carta de Direitos e não depende da lei ordinária, o que implica, per si, atendimento da exigência de repercussão geral, a teor do disposto no inciso I do §3º do art. 1.035 do NCPC 2015, firme ao asseverar existência de repercussão geral sempre que o recurso extraordinário impugnar acórdão que contrarie jurisprudência dominante do STF.



    Ressoa recomendável e preciso que esta Suprema Corte se pronuncie, novamente, sobre os temas debatidos e reafirme sua jurisprudência, de modo a estabelecer segurança jurídica e previsibilidade para as situações envolvendo o princípio da retroatividade benéfica e sua aplicação automática e imediata, a independer da lei ordinária.



    Outro prisma, necessário considerar que o fundamento adotado pelo d. acórdão recorrido – admitir aplicação retroativa de normas que veiculam exigências procedimentais para processamento e condenação ou absolvição, conquanto benéficas, implicaria interferência do Poder Legislativo no Poder Judiciário – encontraria, em tese, guarida no art. 2º da Carta de Direitos, porém, o princípio veiculado por esse dispositivo constitucional não tem o condão de impedir a atividade legislativa, de vedar ao legislador disciplinar as relações sociais. Daí dizer que a interpretação ofertada agride o sentido e o querer do Constituinte Originário ao restringir a área constitucional de atuação do Poder Legislativo, donde também se extrai uma clara repercussão geral.



     É preciso definir o alcance e a aplicação automáticos do princípio da retroatividade de lei posterior e benéfica (inciso XL do art. 5º da Carta de Direitos), pronunciando-se a d. Corte Suprema, mais uma vez e sob o ângulo da repercussão geral, se aos Juízes e Tribunais de Segundo Grau caberia atuação seletiva e subjetiva, atuando de forma positiva em alguns processos, e de forma negativa em outros, e adotando e impondo critérios não previstos pelo Constituinte Originário.



    De igual modo, é preciso definir, também sob o ângulo da repercussão geral, o alcance do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), revelando se existe interferência do Poder Legislativo no Poder Judiciário pela elaboração, discussão e aprovação de lei formal que estabelece procedimentos prévios ao processamento e prolação de sentença penal, ou seja, se a atuação do legislativo exigindo procedimentos preliminares em lei formal, implica interferência de um Poder em outro.



    Há que se distinguir pronunciamentos judiciais no que colocadas em cheque normas e princípios constitucionais expressos sobre retroatividade benéfica e separação dos Poderes (inciso XL do art. 5º e art. 2º, da Constituição Federal). Cumpre ao Supremo definir e proclamar, mais uma vez e sob o ângulo da repercussão geral, a aplicação e o alcance desses princípios.



    Anota-se que todos os dispositivos indicados como violados nas razões do apelo extraordinário transpassam e ultrapassam os interesses individuais das partes. Daí afirmar-se a existência de repercussão geral, a merecer conhecimento e pacificação de entendimento por quem detém o último e derradeiro poder de interpretar a Constituição Federal.



    Necessário, pois, seja considerada atendida a exigência estabelecida no § 3º do art. 102 da Constituição Federal, disciplinada pelo art. 1035 e seus parágrafos do NCPC 2015, razão porque requer conhecimento de repercussão geral dos temas debatidos, visando recebimento, análise e julgamento do recurso extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ser cabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada em relação à alegada violação do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88), não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. 



    Portanto, na espécie, incidem as Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superado esse grave óbice, a pretensão defensiva não seria acolhida, pois a alegada violação ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF/88) reclama o reexame do conjunto fático-probatório e situa o inconformismo no contexto normativo infraconstitucional.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJDFT (Doc. 9, fls. 4-10): 



    No que se refere à competência para apreciação do pedido defensivo, dispõe o artigo 66, inciso I, da Lei 7.210/84 que “Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado”. 



    No mesmo sentido, o enunciado de Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal prevê que “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”. Não há dúvida, portanto, de que compete ao Juízo das Execuções Penais a apreciação da aplicação da “lex melior”, ao contrário do que consignou o eminente Magistrado "a quo".



    [...]



    Por outro lado, quanto ao mérito do recurso, manifestou-se de forma irretocável o Magistrado prolator da decisão atacada, quando afirmou que a Lei 14.365/22 não possui o condão de implicar em nulidade da condenação. 



    Embora tenha razão a Defesa quando aduz que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica deve se sobrepor ao princípio “tempus regit actum”, não há que se falar em anulação da condenação em razão do primeiro postulado. Isso porque, como destacado pela douta Procuradoria de Justiça, a nova lei trata-se de “norma de natureza processual e disciplinar”, que estabelece a competência do Conselho Federal da OAB para analisar e se pronunciar sobre os temas nela elencados. 



    Confira-se a literalidade dos dispositivos invocados pela Defesa, destacando-se que o § 14 do artigo 7º do Estatuto da OAB fala, expressamente, em processo disciplinar próprio, evidenciando que se trata de competência meramente disciplinar e administrativa no âmbito daquele órgão, ao qual incumbe a fiscalização de profissão indispensável à administração da justiça, "in verbis":



    [...]



    Demais disso, acatar o entendimento da Defesa, de que o § 16 citado dispositivo legal prevê a nulidade de um ato judicial, como uma sentença ou um acórdão, seria aceitar a indevida e inconstitucional interferência de uma autarquia em regime especial, como é a OAB, nas decisões do Poder Judiciário, cujos membros se regem, dentre outros, pelo princípio da independência funcional.



    [...]



    Como se percebe, a decisão de primeira instância, devidamente ratificada pelas instâncias superiores, analisou todo o arcabouço probatório e concluiu estarem comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao agravante. 



    [...]



    Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, não se questionaram, na sentença e no acórdão confirmatório, os contratos entre o Instituto Candango de Solidariedade e o escritório de advocacia do agravante, mas o desvio de verbas públicas pagas como honorários sem fundamento contratual ou efetiva prestação de serviço que justificassem o repasse de dinheiro público, amplamente comprovado pelas provas dos autos. Destarte, não há falar em anulação da condenação, pois não se impugnou a prestação do serviço contratado, uma vez que ficou clara a inexistência de prestação de serviço que justificasse o repasse das verbas, caracterizando-se o crime. 



    [...]



    Ademais, ainda que houvesse manifestação por parte do órgão competente da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual não possui jurisdição, quanto aos contratos, nenhuma ingerência no âmbito da ação penal que culminou com a sentença condenatória, tendo em vista a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que a decisão de uma não tem, necessariamente, o condão de interferir na outra. 



    [...]



    Não soa ruim consignar que, na ação penal, considerou a relação contratual advocatícia como meio para cometimento dos delitos. 



    Destarte, não há falar em anulação da sentença que condenou o agravante nos autos nº 0042977- 28.2006.8.07.0001, sob a alegação de que a decisão infringiu dispositivos da Lei 14.365/22, que é mais benéfica e, portanto, deveria retroagir para beneficiar o agravante.



    Como se observa, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



    Publique-se.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente